Tribunal: TJSP
Processo: 2101744-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Presentes os requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista, o que também é possível à luz do disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – Inversão do ônus financeiro em prol da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Presentes os requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista, o que também é possível à luz do disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – Inversão do ônus financeiro em prol da efetivação da proteção ao hipossuficiente, e para garantir a melhor justiça aplicável ao caso – Ônus que, uma vez não desincumbido, implica presunção de veracidade dos fatos que a agravante deveria provar – Nomeação do perito que se baseia em relação de confiança, inexistindo obrigatoriedade na designação de perícia junto ao IMESC na hipótese de o demandante ser beneficiário da Justiça Gratuita – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101744-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
agravado EDIEL AUGUSTO RIBEIRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101744-09.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
Agravado: Ediel Augusto Ribeiro
Voto no 25.080
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)
Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor Presentes
os requisitos para inversão do ônus da prova
previstos no art. 6o, inciso VIII, da legislação
consumerista, o que também é possível à luz do
disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de
Processo Civil Inversão do ônus financeiro em
prol da efetivação da proteção ao hipossuficiente,
e para garantir a melhor justiça aplicável ao caso
Ônus que, uma vez não desincumbido, implica
presunção de veracidade dos fatos que a
agravante deveria provar – Nomeação do perito
que
se
baseia
em
relação
de
confiança,
inexistindo obrigatoriedade na designação de
perícia junto ao IMESC na hipótese de o
demandante ser beneficiário da Justiça Gratuita
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, nos
autos da ação de cobrança que lhe move EDIEL AUGUSTO RIBEIRO,
objetivando a reforma da decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de São Carlos, Dr. Milton Coutinho Gordo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
determinou a realização de prova pericial atribuiu à agravante o dever de
depositar os respectivos honorários, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), em razão da inversão do ônus probatório.
Sustenta a agravante que o ônus da prova da
invalidez incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, vez que aquela deve demonstrar os fatos constitutivos de seu
direito.
Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor aos casos que envolvam o seguro DPVAT e, ainda que assim
não se entenda, diz que estão ausentes os requisitos necessários à inversão
do ônus da prova, diante da ausência de hipossuficiência técnica do
requerente. Afirma, ainda, que eventual inversão do ônus probatório não se
confunde com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários.
Alega que, sendo o autor beneficiário da
gratuidade da justiça, cabe ao Estado prover as custas da perícia e não à parte
contrária.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado, tramitou com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado, porquanto presentes os requisitos autorizadores.
Intimada, a parte agravada deixou de apresentar
contraminuta, conforme certificado às fls. 53, e os autos foram encaminhados à
mesa.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT
em razão do acidente de trânsito em que se envolveu o autor em 26 de julho
de 2019.
Na oportunidade, é devolvida a este Tribunal a
questão relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
tela e à possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como ao custeio da
produção da prova pericial.
E,
segundo
entendimento
desta
Corte,
o
demandante que aciona seguradora para obtenção de indenização decorrente
de seguro DPVAT deve ter reconhecida sua condição de consumidor, sendo
aplicáveis os dispositivos constantes da Lei no 8.078/90, porquanto decorrente
a pretensão de serviço securitário, prestado em virtude de disposição legal.
Além disso, a agravante é instituição seguradora
de considerável porte e recursos, de modo que, à vista da natureza securitária
dos serviços por ela prestados, bem como da relação formada entre ela e
autor, destinatário final, inconteste a aplicação dos dispositivos constantes do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus artigos 2o e 3o.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Exaurimento da esfera administrativa - Desnecessidade - Falta
que não constitui óbice para o ajuizamento da ação, sob pena de se ferir o
princípio do livre acesso ao judiciário, conforme disposto no art. 5o, inc.
XXXV da Constituição Federal - Ônus da prova e custeio com honorários
periciais pela requerida, aplicável ao caso as normas do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
do Consumidor - Inteligência da Súmula 257 do STJ - Invalidez total
permanente - Nexo de causalidade entre a sequela verificada e o acidente
ocorrido - Laudo médico declara que a Tabela da Susep não contempla
exatamente o tipo de sequela apresentada pelo autor, o que mais se
aproxima é da perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés -
Grau de comprometimento físico da vítima estimado em 50% mantido -
Correção monetária a incidir desde a data do evento, nos termos da Súmula
43 do STJ - Procedência da ação - Honorários advocatícios majorados para
15%, nos termos do art. 85, § 11o do Novo CPC - Recurso desprovido, nos
termos do acórdão. (Apelação no 1008901-95.2014.8.26.0309, 25a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Claudio Hamilton, j. 06.04.2017)
Agravo de instrumento Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT)
Invalidez Permanente - Perícia Remuneração do Perito. No caso em tela,
mesmo que o autor tivesse requerido a realização de perícia, como se está
diante de relação de consumo (art. 3o, caput, do CDC), seria possível ao juiz
inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor,
quando a alegação deste é verossímil e enquadra-se ele na definição de
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do
CDC) - Remuneração do perito moderadamente fixada. Agravo desprovido,
com observação. (Agravo de Instrumento no 2217237-10.2015.8.26.0000,
30a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 18.11.2015
sublinhou-se)
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO
SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT)
DANOS PESSOAIS
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES EM VIA TERRESTRE
OBJETIVO - AÇÃO DE COBRANÇA. Depósito dos honorários do perito
judicial. Tratando-se de relação de consumo em que é cabível a inversão do
ônus da prova, deve a seguradora agravante custear as despesas com a
produção de prova pericial. Inteligência do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (Agravo de
Instrumento no 2155298-29.2015.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des.. Marcondes D'Angelo, j. 24.09.2015 sublinhou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Dizendo respeito à relação de consumo, é
possível a inversão do ônus probatório, desde que presente a hipossuficiência
do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.
Tal inversão encontra respaldo expresso no art.
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo um dos meios
previstos para facilitação da defesa dos consumidores, in verbis:
Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
A verossimilhança das alegações tecidas na
exordial decorre do próprio acidente automobilístico sofrido pelo autor, fato
este incontroverso.
Evidente, ainda, a hipossuficiência técnica e
econômica do demandante, beneficiário da gratuidade processual, sem
condições de arcar com as despesas necessárias à produção da prova
pericial, essencial para o correto deslinde da causa. Note-se, ademais, que em
se tratando de consumidor pessoa física, sua hipossuficiência é presumida até
prova em sentido contrário.
Desse modo, dada a vulnerabilidade apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
pelo consumidor e a necessidade de facilitação da defesa de seus direitos em
juízo, adequada a inversão probatória.
E, ainda que relação de consumo não fosse, não
se ignorando a existência de entendimento jurisprudencial neste sentido,
cabível seria a inversão do ônus da prova neste caso concreto à luz do art.
373, § 1o do Novo Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Afinal, diante da hipossuficiência do agravado,
patente a maior facilidade de que a prova seja produzida pela agravante, e de
maneira a propiciar a plena formação do convencimento em busca da verdade
real ou o mais próximo disso que se possa atingir no processo.
Invertido o ônus, pertinente também atribuir à
agravante a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.
Questionando a ré a alegação da lesão sofrida e da consequente invalidez
permanente, é seu o dever de fazer prova do fato, desconstituindo assim a
verossímil alegação da autora.
Note-se que atribuir ao agravado hipossuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
o pagamento dos honorários periciais, mesmo diante da inversão do ônus de
prova, tornaria inócua a aplicação da regra protetiva prevista na legislação
consumerista, porquanto não se facilitaria efetivamente a defesa da parte
vulnerável, tornando letra morta o dispositivo invocado.
Como bem ressaltou o Eminente Desembargador
Rizatto Nunes, “uma vez determinada a inversão, o ônus econômico da
produção da prova tem de ser da parte sobre a qual recai o ônus processual.
Caso contrário, estar-se-ia dando com uma mão e tirando com a outra”
(“Comentários do Código de Defesa do Consumidor”. São Paulo: Saraiva,
2000, p. 127).
Tal entendimento melhor se coaduna com os
escopos do processo, proporcionando que a prova seja realmente produzida,
e, assim, atinja-se a solução mais próxima da verdade possível, contribuindo
para a efetividade do instrumento estatal de solução de controvérsias.
Observa-se, entretanto, que, por meio desse
entendimento, atribui-se à agravante o ônus de custeio da perícia.
Isso implica dizer, pelo próprio conceito de ônus,
que se trata de um imperativo de próprio interesse. Em outras palavras, a
agravante não é obrigada a arcar com as custas periciais, mas, uma vez
deixando de fazê-lo, sofrerá as consequências de não ter se desincumbido de
seu ônus, presumindo-se verdadeiras as afirmações feitas pelo autor.
Por caminhos diversos, chega-se a solução
prática idêntica àquela adotada atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual “a parte ré, neste caso, a concessionária, não está obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
antecipar os honorários do perito, mas se não o fizer, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor” (AgRg no REsp no 1.042.919/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.03.2009).
Assim, mantém-se a encargo da agravante o
pagamento dos gastos necessários à realização da prova pericial.
E nem se diga que, sendo o agravado
beneficiário da gratuidade de justiça, a perícia médica deve ser realizada junto
ao IMESC e não pelo perito nomeado.
Isso porque, uma vez deferida, a prova pericial
deve ser realizada por perito de confiança do Magistrado, na qualidade de
auxiliar do Juízo, escolhido sem qualquer interferência dos litigantes, conforme
artigo 421, caput, do Código de Processo Civil:
“Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a
entrega do laudo.”
No caso em tela, o MM. Juiz confiou a realização
do exame pericial ao Dr. Eduardo Passarela, sobre quem não paira dúvida
quanto à inequívoca competência e capacidade técnica.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator